Tribunal: TJES
Processo: 5019261-88.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019261-88.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA SOUZA PEREIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5019261-88.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CARLA SOUZA PEREIRA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por CARLA SOUZA PEREIRA em face do BANCO BRADESCO SA., objetivando o reconhecimento de suposto parcelamento de fatura do cartão de crédito, bem como a condenação da instituição ao pagamento de indenização por danos morais. Em análise dos autos, o juízo
a quo
entendeu que não houve falha na prestação de serviços por parte do recorrido, julgando IMPROCEDENTE os pedidos feitos na inicial. Inconformada, a recorrente busca a reforma da sentença, a fim de que sejam acolhidas as pretensões deduzidas na petição inicial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação da recorrida, mormente porque não há nos autos comprovação efetiva de que o parcelamento da fatura tenha, de fato, sido formalizado pela recorrente. As capturas de tela juntadas aos autos limitam-se a demonstrar uma transferência bancária no valor de R$ 185,00 para conta da própria recorrente, sem qualquer indicação clara ou inequívoca de vinculação ao parcelamento da fatura que totalizaria valor superior, conforme descrito pela própria recorrente (entrada de R$184,63 + 3x de R$543,90).

Além disso, conforme demonstrado pela fatura subsequente, o valor de R$ 185,00 consta apenas como pagamento realizado via débito em conta, sem qualquer menção a acordo ou parcelamento firmado. Assim, inexiste nos autos elemento probatório robusto que confirme a efetivação da renegociação da dívida.

Nesse diapasão, sabe-se que cabe ao autor a produção de provas do direito pleiteado na medida de suas forças, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos.

Ademais, não se vislumbra a ocorrência de dano moral indenizável no caso concreto, especialmente porque a recorrente não logrou demonstrar qualquer violação a direitos da personalidade, tampouco situação que extrapole os meros dissabores da vida cotidiana, de modo que ausente prova de negativação indevida, bloqueio arbitrário de crédito ou exposição vexatória, não se configura o dano imaterial alegado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)